Tribunal: TJPA
Processo: 0852090-28.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0852090-28.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: RAQUEL BENTES CORREA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO
- AÇÃO ANULATÓRIA - ITCMD - DÍVIDA FISCAL REGULARMENTE INSCRITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ SOMENTE ELIDIDA MEDIANTE PROVA INEQUÍVOCA A CARGO DO DEVEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

A dívida fiscal, regularmente inscrita, detém presunção legal de certeza e liquidez somente elidida mediante prova inequívoca a cargo do devedor.

2.

Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento do imposto. Documento apontado que se mostra insuficiente para comprovar a alegação.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RAQUEL BENTES CORRÊA, objetivando reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c indenização por dano moral e restituição em dobro, ajuizada pela recorrente contra ESTADO DO
PARá
, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
:

Diante do exposto,
julgo improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação, restando extinto o processo com resolução de mérito
(art. 487, I, CPC).

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, condenação sucumbencial esta que deverá ficar sobrestada ante o deferimento da gratuidade da justiça.

P. R. I.

Belém-PA, 01 de junho de 2020.

Em suas razões, a parte apelante arguiu que foi juntado aos autos comprovantes de pagamento de ITCD causa mortis, provando cabalmente o recolhimento do imposto, no valor de R$ 3.616,59, documento que está numerado por ter sido extraído dos autos do processo de inventário, Processo nº 0054431-63.2000.8.14.0301.

Sustenta que na declaração de imposto de renda, na qual ficou declarado o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) restou evidente que se originava da herança adquirida pela venda do imóvel objeto do inventário, em decorrência do falecimento do avô da autora.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

A certidão de id. 4854562 atestou a tempestividade do recurso.

Em id. 4854617, o Estado do Pará juntou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito, conforme Num. 8461387 - Pág. 1.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará de Num. 9995709 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve ou não o pagamento de ITCD devido pela parte recorrente.

Em análise do contido nos autos, vê-se que a apelante, quando de suas razões recursais, continua sem se desincumbir do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar que, verdadeiramente, efetuou o pagamento do imposto consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 2016570012101.

Isto porque, por mais que tenha alegado que o comprovante de pagamento que consta do ID Num. 6219400 refere-se ao recolhimento da integralidade do ITCMD, pagamento este supostamente efetuado nos autos do processo de inventário, percebe-se que não há comprovação acerca de qual ou quais bens são contemplados no referido recolhimento, tampouco se o valor declarado pela apelante à Receita Federal diz respeito aos mesmos bens recebidos em herança, nos autos do inventário.

Deste modo, como a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pela regra do ônus da prova, seu pleito deve ser julgado improcedente, mormente em se tratando de crédito tributário ante à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - AUTUAÇÃO DE EMPRESAS CEDENTES DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E SÓCIO ADMINISTRADOR - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - TUTELA PROVISÓRIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. A
dívida fiscal, regularmente inscrita, goza de presunção legal de certeza e liquidez somente elidida mediante prova inequívoca a cargo do devedor
, não sendo possível verificar, a princípio, a incorreção do Fisco na autuação em face dos agravantes. Incluído o sócio administrador como corresponsável, compete a ele o ônus de comprovar que não agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contrato social, afastando a presunção de legitimidade e veracidade dessa qualificação. Caso em que a autuação encontra-se fundamentada, decorrendo da conduta dos agravantes que teriam contribuído para a sonegação de impostos diante da sublocação de máquina de cartão de crédito e/ou débito, revelando-se a existência ou não de responsabilidade tributária das empresas agravantes e de seu sócio matéria a ser definida após dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.213152-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2022, publicação da súmula em 06/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA - PROVA DA CELEBRAÇÃO - DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO - NÃO COMPROVADO - ART. 373, I, DO CPC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

- O contrato de empréstimo consignado, devida e confessamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico entabulado, deve ser mantido, quando não provado qualquer vício capaz de maculá-lo.

- Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Se ele não comprova a existência de vício de vontade no negócio jurídico objeto do processo, tampouco que o contrato foi assinado posteriormente à sua assinatura, este deve ser considerado válido.

- Ausente prova da prática do ato ilícito imputado à parte ré, não há que se falar na existência de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.131820-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022)

Ante o exposto, conheço da APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023